Tribunal: TJDFT
Processo: 0748192-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748192-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI EMBARGADO: CICERO CANDIDO SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZA KAZUKO OZAKI contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória que move em desfavor de CICERO CANDIDO SOBRINHO (proc. no 0001861-47.2017.8.07.0004), na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerido para determinar a imissão na posse do imóvel descrito na inicial e registrado em nome da autora/agravante. Em decisão de ID 21304304, este Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante opôs embargos de declaração (ID 21352513), os quais foram recebidos como agravo interno (ID 21829865). Em ID 22494121, o agravado informou que as partes celebraram acordo, trazendo aos autos cópia da sentença homologatória proferida na origem. Em ID 22605855, este Relator determinou a intimação da agravante para que se manifestasse acerca da perda superveniente de seu interesse recursal. Em resposta, consta manifestação de ID 22910319, na qual o Ilmo. Causídico, Dr. Fabiano Eurípedes de Sousa, afirma que a procuração que lhe fora outorgada pela agravante e revogada no termo de acordo extrajudicial celebrado entre as partes possui cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, motivo pelo qual a sua revogação só poderia ocorrer por meio de ação judicial. Pugna pelo prosseguimento e pelo provimento do recurso, nos termos em que requerido. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a prolação da sentença homologatória de acordo entre as partes no processo de origem (ID 82844012 dos autos de origem) fez com que ocorresse a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do agravo de instrumento. Lado outro, as questões relativas à revogação da procuração conferida ao advogado da agravante devem ser tratadas em via própria, sendo certo, quanto ao aqui peticionado, que não possui legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio. Ante o exposto, julgo prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento e deles não conheço, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 18:23:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator